Tribunal: STF
Processo: ARE 1358462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO – REJEITADA – MÉRITO – RÉU QUE É PAI DA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E SEGURO A AMPARAR A CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ACOLHIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PLURALIDADE DE ATOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – PARCIAL PROVIMENTO, EM COM O PARECER.



    O exame antropológico somente se justificaria se na instrução processual surgissem dúvidas razoáveis de que o réu não tinha, em razão da sua condição de indígena, como entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme este entendimento. Segundo os elementos contidos no processo, nota-se que o acusado, a despeito de indígena residente em aldeia, sabe ler e escrever, possui certo grau de escolaridade, fala e entende com fluência a língua portuguesa, trabalha, o que demonstra estar integrado à cultura e costumes da sociedade brasileira não indígena.



    Se os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual mostram-se suficientes para a confirmação da materialidade e autoria delitivas, considerando a palavra da vítima na fase extrajudicial, as declarações da testemunha em Juízo, a conclusão do exame de corpo de delito e o relatório psicológico, inadmissível o pedido de absolvição por insuficiência de provas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103,-B, § 4º, inciso I, alínea “a”, e 231 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Segundo dispõe o art. 396-A do CPP, o momento de especificar as provas, arguir preliminares, apresentar/solicitar documentos e indicar o rol de testemunhas é por ocasião da apresentação de resposta à acusação:



    'Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.'



    Isso não foi realizado pelo apelante, que, em sua defesa, negou os fatos e apenas apresentou o rol de testemunhas, nada mencionando sobre a necessidade de realização de prova pericial – laudo antropológico, (fls. 69-70); igualmente nada alegou sobre a necessidade do referido estudo em suas alegações finais, pleiteando somente a absolvição por insuficiência de provas (fls. 131-137).



    Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele indeferir aquelas que considera inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, além de determinar, de ofício, a realização dos atos que entender necessários; se as provas constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento motivado do julgador a respeito da questão, torna-se prescindível a produção de outras provas.



    (...)



    Assim sendo, verificado pelo juiz condutor do feito a prescindibilidade da produção de quaisquer provas, ou seja, havendo no bojo do processo elementos suficientes à prestação da tutela jurisdicional, é seu dever proceder ao julgamento da lide"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente